Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESFAVOR DO PARTICIPANTE. MUTUALISMO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por participante de plano de previdência privada fechado contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido deduzido na inicial de ação cobrança, para condená-lo ao pagamento da metade do montante necessário à recomposição da reserva matemática, em decorrência da majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em sentença exarada pela Justiça do Trabalho. O apelante, no recurso interposto, impugna o valor atribuído à causa e argui preliminar de coisa julgada, bem como prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, alega não ser cabível a sua condenação à obrigação de recompor a reserva matemática, tendo em vista que não ficou comprovado o déficit atuarial e porque tal obrigação deveria ser atribuída exclusivamente ao patrocinador, por haver dado causa ao prejuízo apontado pela administradora do plano de previdência privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a preclusão em relação à prejudicial de prescrição arguida pelo apelante; (ii) definir se o valor atribuído à causa atende as normas processuais pertinentes; (iii) determinar se há coisa julgada quanto à pretensão de cobrança da recomposição da reserva matemática; (iv) analisar se o participante pode ser compelido a arcar com a cota-parte da reserva matemática diante da majoração do benefício de complementação de aposentadoria auferido, imposta por sentença exarada em reclamação trabalhista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. A preclusão se consubstancia na perda da possibilidade de discussão de determinada matéria, em virtude da concessão de oportunidade para este fim, independentemente de ter sido ou não exercida a faculdade conferida.
3.2. Observado, no caso concreto, que o apelante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição arguida em contestação, tem-se por configurada a preclusão lógica, tornando inviabilizada a discussão da matéria no recurso de apelação.
4. Em se tratando de pretensão cujo proveito econômico não é aferível de plano, é permitido à parte autora atribuir valor à causa mediante mera estimativa.
5. Observado que a sentença exarada na reclamação trabalhista proposta pelo apelante conferiu à administradora do plano de previdência privada a possibilidade de abater, no montante devido em virtude da majoração do benefício previdenciário, o valor correspondente à cota-parte devida pelo participante, não configura ofensa à coisa julgada a propositura de ação de cobrança destinada à recomposição da reserva matemática.
6. De acordo com o artigo 21, caput, da Lei Complementar no 109/2001, os resultados deficitários nos planos ou nas entidades fechadas deverão ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições.
6.1. O não recolhimento das contribuições pessoais para formação da reserva matemática necessária para garantir o pagamento dos benefícios aos participantes e assistidos, compromete o equilíbrio atuarial e representa ofensa ao mutualismo que deve nortear a relação jurídica decorrente do plano de previdência privada.
6.2. A responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas não deve ser atribuída exclusivamente ao patrocinador, uma vez que também incumbe aos participantes e assistidos contribuir, de forma proporcional, para o custeio do pagamento dos benefícios auferidos.
7. Eventual responsabilidade do patrocinador por ato ilícito não isenta o participante da obrigação de contribuir para o reequilíbrio da reserva matemática, sendo facultado o exercício do direito de regresso em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar e impugnação ao valor da causa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A preclusão lógica impede a rediscussão, em recurso de apelação, de prejudicial de prescrição rejeitada em decisão saneadora contra a qual não foi interposto agravo de instrumento.
2. Cabível a atribuição de valor à causa mediante mera estimativa, quando não for possível aferir de imediato a extensão do proveito econômico pretendido pela parte autora.
3. Não configura ofensa à coisa julgada a pretensão de recomposição de reserva matemática de previdência privada quando observado que, na sentença exarada em reclamação trabalhista, pela qual foi determinada majoração da complementação de aposentadoria auferida pelo réu, ficou assegurado à administradora do plano de benefícios o direito de abater a cota-parte devida pelo participante.
4. O participante de plano de previdência complementar deve arcar com sua cota-parte na recomposição da reserva matemática, proporcionalmente ao benefício previdenciário complementar auferido, assegurando-se o direito de regresso em face do patrocinador quando este, em virtude da prática de ato ilícito, der causa à necessidade de reequilíbrio atuarial.